Tribunal: TJMT
Processo: 1011821-87.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011821-87.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOVELY STORE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - CNPJ: 27.472.062/0001-52 (RECORRENTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), JESSICA MARTINS DE SOUZA - CPF: 034.457.611-67 (RECORRENTE), PLANEJE FABRICA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 27.646.479/0001-94 (RECORRIDO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), MARCELO LUIZ REZENDE CHAVES - CPF: 036.534.301-35 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSOS INOMINADOS. RECURSO APRESENTADO PELA PROMOVENTE DESERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E SEQUER REALIZOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PROMOVIDA. AÇÃO RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANO MORAL. SERVIÇO INEFICIENTE. PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DO PAGAMENTO SOLICITADO JUNTO ADMINISTRADORA DO CARTÃO. PROCEDIMENTO INCOMPLETO. RETORNO DOS DÉBITOS PARA A EMPRESA AUTORA. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e a Promovente não comprova o recolhimento do preparo no prazo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto.

Se o processo de estorno das parcelas no cartão de crédito não foi concluída administrativamente, pois os valores das parcelas foram debitados novamente no cartão de crédito da autora, deve ser mantida a indenização a título de dano material.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Recorrente Planeje Fábrica de Móveis EIRELI - ME, ora Embargado, para afastar a indenização a título de dano material.

A Embargante alega que a decisão apresenta omissão, sob o fundamento de que apesar da Reclamada ter solicitado administrativamente o ‘
chargeback’
, este não foi concluído, de modo que os valores referentes às parcelas retornaram como crédito disponível ao Reclamado e foram devidamente cobradas na fatura mensal.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração a fim de reformar a decisão embargada para que seja mantida a sentença proferida pelo Juiz
“a quo”.

Devidamente intimada, o Embargado deixou de apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1011821-87.2022.8.11.0015

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Embargante(s):

Lovely Store Comércio de Vestuário LTDA

Embargada(s):

Planeje Fábrica de Móveis Eireli – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/09/2024 (Plenário Virtual

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5a Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que a decisão embargada fundamentou nos meios de provas juntados aos autos, todavia, a juntada da fatura mensal pela Embargante comprova a cobrança dos valores atinentes às parcelas que deveriam ter sido canceladas e estornadas.

Deste modo, entendo que os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
.(...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL No 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
os acolho
, declaro
nulo o acórdão que julgou o Recurso Inominado, por reconhecer a existência de erro material
e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial,
passo a proferir novo voto atinente ao recurso inominado interposto pela Embargante.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a parte Ré no pagamento de R$ 3.000,00 a título de DANOS MORAIS a serem corrigidos pelo INPC a partir da data do arbitramento e acrescidos de juros de mora a partir da citação (22/11/2022) ante a existência de responsabilidade civil contratual entre as partes. Quanto ao corréu MARCELO LUIZ REZENDE CHAVES, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, JULGO EXTINTO sem análise do mérito ante sua ilegitimidade passiva”.

Foram interpostos Embargos de Declaração em face da sentença de primeiro grau, na qual reconheceu o direito da parte Reclamante ao recebimento de indenização a título de dano material, possuindo a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos para CONDENAR a parte Autora no ressarcimento de R$ 8.554,60 a título de DANOS MATERIAIS, devendo cada parcela ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora fixados em 1% ao mês, ambos a partir dos respectivos descontos e mantendo-se a sentença por seus demais fundamentos”.

- RECURSO INTERPOSTO PELA PROMOVENTE

Colendos Pares;

Por meio da decisão proferida em 05/04/2024 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Promovente, concedendo-lhe o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o recolhimento do preparo ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, contudo, esta se manteve inerte.

Assim, como a Promovente não comprovou a sua situação de hipossuficiência e sequer apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, deve ser declarada a sua deserção e por isso o recurso não será conhecido, por ser manifestamente inadmissível.

Nesse sentido eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

2. O prazo fixado por hora é contado minuto a minuto, a teor do que dispõe o § 4o do art. 132 do Código Civil.

3. Recurso não conhecido.

(TDDF, ACJ 216581020118070007 DF 0021658-10.2011.807.0007, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relatora: Sandra Reves Vasques Tonussi, Julgamento: 28.02.2012)

REPARO DE RECURSO INOMINADO. CONTAGEM DO PRAZO MINUTO A MINUTO. PRORROGAÇÃO PARA AS PRIMEIRAS HORAS DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE (SEGUNDA-FEIRA). RECUSO DESERTO.

O preparo do recurso inominado, no procedimento inerente aos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, prazo que se conta de minuto a minuto, independentemente de intimação. Inteligência do artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95.

Recurso que não pode ser conhecido, tendo em vista que o preparo se deu depois de esgotadas às 48 horas seguintes à interposição.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJRS, 71002718997 RS, Primeira Turma Recursal, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgamento: 30.10.2011)

O Enunciado no 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais também é nesse sentido,
in verbis
:

“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).”

Deste modo, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, e ausente à prova do seu recolhimento, o recurso da parte deve ser julgado deserto.

Ante o exposto
, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto pela Promovente, o declaro deserto e
deixo de conhecê-lo
.

É como voto.

- RECURSO INTERPOSTO PELO PROMOVIDO

Colendos Pares;

Na exordial, a Reclamante alega que contratou, em 24/10/2020, os serviços do Reclamado referente à execução de móveis planejados para o layout da sua loja, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), parcelados em 10x no cartão de crédito.

Ocorre que o prazo para a entrega dos serviços era de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu, tendo em vista a entregue parcial e produtos diferentes da forma contratada, ensejando em prejuízos a autora, tendo decididos amigavelmente pela devolução dos valores pagos para que a autora contratasse outra empresa para fornecer os serviços, contudo, não houve a devolução dos valores.

O Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que recebeu os valores informados na exordial, realizou a entrega parcial dos móveis, dos quais há, de fato, pedido para a entrega de prateleiras e ajustes/reparos nos móveis entregues, entretanto, amigavelmente compuseram acordo e foi devolvido o valor pago nos serviços, sendo solicitado administrativa junto a empresa de cartão de crédito, a devolução dos créditos e cancelamento da compra, o que foi devidamente efetuado em 03/11/2020.

Analisando os autos, é incontroverso que os serviços contratados pela Autora não foram executados em sua totalidade, sendo entregue parcialmente os produtos solicitados, se tratando de móveis planejados para loja de roupa, dos quais eram necessários para um evento de lançamento de coleção, ou seja, para a organização do estoque da loja aos seus clientes.

A juntada de gravação de áudio e de vídeo comprovam os inúmeros transtornos sofridos pela Reclamante, ora recorrida, perante seus clientes, tendo em vista que os móveis entregues necessitavam de reajustes para a segurança dos clientes que transitavam na loja. Além disto, houve a necessidade de contratar uma terceira empresa para finalizar os serviços, já que houve ineficiência no serviço prestado pela Ré, escorreita a sentença que condenou o Reclamado, ora recorrente, ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Analisando os autos, em razão da controvérsia quanto o dano material, em 06/06/2024, converti o feito em diligência e determinei que a Reclamante, ora Embargante, procedesse com a juntada das faturas de cartão de crédito, no período de outubro de 2020 a abril de 2021, para constatar se houve ou não o estorno dos valores pretendidos.

Conforme a juntada documental realizada em 26/08/2024 pela Embargante, constato nos meses de novembro/2020 a março de 2021, houve pagamento de cinco parcelas, respectivamente, 01/12 a 05/12, no valor total de R$ 4.166,69. E na fatura do mês de março/2021 foram debitadas as parcelas 06/12 a 12/12, totalizando R$ 5.833,31, que somados totalizam R$ 10.000,00. Porém, na mesma fatura houve um débito no valor de R$ 3.333,36 sob a rubrica CRED EM Q/C CONTESTAÇÃO, totalizando R$ 13.333,36.

Porém, na fatura referente ao mês de maio/2021, com vencimento em 16/06/2021, foram debitadas mais sete parcelas, sendo seis no valor de R$ 833,33 e uma no valor de R$ 833,37, totalizando R$ 5.833,35; esse valor somado ao mencionado no parágrafo anterior R$ 13.333,36 totaliza R$ 19.166,71.

Na fatura do mês de 03/2021 houve estorno de quatro parcelas de R$ 833,33, uma no valor de R$ 833,37, totalizando R$ 3.333,36, e o estorno de mais sete parcelas de R$ 833,33 totalizando R$ 5.833,31, ou seja, houve estorno no valor total de R$ 9.166,67, que diminuído do valor do débito R$ 19.166,71, gera uma efetiva cobrança de R$ R$ 10.000,04,

Assim, em que pese à alegação da empresa Ré Planeje Móveis de que houve a solicitação administrativa do procedimento de ‘
chargeback’
, para a realização do estorno das parcelas referente à compra por meio de cartão de crédito, não foi concluído, pois, conforme explicado acima, houve a cobrança das parcelas no mês de maio/2021, de modo que os valores retornaram como crédito a empresa e débito da autora, sendo devida a indenização a título de dano material.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
NEGO PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente Planeje Fábrica de Móveis Eireli, a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024